Tribunal: TJDFT
Processo: 0719103-50.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENDOSSO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA
1. A prévia intimação pessoal é dispensável; o art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil-CPC dispõe que a intimação pessoal se restringe às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 dias (art. 485, II e III, do CPC).
2. Art. 29, §1, da Lei 10.931/2004 estabelece que “A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula”.
3. No caso, a cédula de crédito bancário autoriza a credora a endossar, ceder e transferir direitos e garantias decorrentes do instrumento. O documento comprova o endosso realizado a apelante/autora.
4. Admite-se a substituição processual em ação de busca e apreensão quando demonstrada a cessão de crédito decorrente do contrato de alienação fiduciária.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.